Tribunal: TJMT
Processo: 0038308-48.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038308-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 –
NORMA CONSTITUCIONAL – STF
– EFEITO
ERGA OMNES
– JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 - Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

2- Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

3- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

4 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

5 -

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0038308-48.2013.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO/SINTEP

APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
, ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, contudo, determinou a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o Autor apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença contraria a decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI 4167, que considerou que o § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, estabelece o mínimo de 33,3% (trinta e três, vírgula três por cento), de pagamento da hora-atividade, como critério de definição do valor do piso salarial.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de 13,3 % da carga horária, como hora-atividade, nos termos da legislação federal vigente, e não mais os 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 33, da Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Contrarrazões, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado, em contrarrazões ao recurso de apelo, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo
ad quem
, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo Apelado, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo Réu, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
, ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, contudo, determinou a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

A controvérsia recursal consiste em apurar o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores, retroativo da diferença do referido percentual.

Inicialmente, adianto que o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber, e foi instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput, do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que dispõe:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o
caput
do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Medida Provisória nº 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçãodos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

A Magna Carta previu, ainda, dentre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da educação básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua em seu inciso V, do Art. 6º:

Art. 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

Com base nestas diretrizes constitucionais, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais,
para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como
vencimento inicial
das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...). [Destaquei].

A partir dos dispositivos supracitados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, dentre os quais se destacam a valorização do profissional da educação escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer, também, uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.

Logo, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Além do mais, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, constando na ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALDE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008". (ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/04/2011 - DJe- 162 divulgado 23-08-2011 publicado 24-08-2011).

No seu voto, o Ministro do STF esclareceu o conceito de piso salarial, dizendo que a expressão "piso” tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar um limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços.

Ficou evidente, a partir deste julgado, que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo.

O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).

Diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF, é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Por outro lado, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33, assim dispõem:

Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.

Assim, a alegação de que a Lei n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e Lei Complementar Municipal n. 220/2010, não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo da carga horária em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial. Desse modo, por simples cálculo aritmético, chega-se à conclusão de que o valor correspondente a 20% é inferior ao correspondente a 1/3.

Logo, os Apelantes Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá, não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelado implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Entrementes, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.

Assim sendo, reconhecida a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal n. 11.738/2008, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.

Ressalto, ainda, que as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial. Viu-se que a Lei n. 11.738/2008, no seu artigo 6º, dispôs que a:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

O legislador, portanto, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas também quanto à remuneração, o que, via de consequência, tem repercussão no campo orçamentário e fiscal.

A partir da edição da referida lei, e das datas estipuladas, teve o ente público, portanto, tempo necessário para as devidas adequações, não devendo a mora vir em seu próprio benefício.

Ao tratar do tema, quando da análise da alegada inconstitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008, assim manifestou-se o Ministro Joaquim Barbosa:

O respeito às normas do ciclo orçamentário e de responsabilidade fiscal são essenciais à concretização de uma série de direitos elencados na Constituição de 1988 e que dependem de intervenção estatal. Afinal, toda atuação estatal depende da existência de recursos públicos, angariados nos estritos termos da Constituição e com respeito ao direito de propriedade. Nesse sentido, o art. 169, § 1º, I e II da Constituição vincula a concessão de remuneração e a contratação de pessoal à existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias... é lícito presumir que, para os entes com menor capacidade financeira, a necessidade de contratação imediata de pessoal ou de aumento da folha de pagamento poderá redundar em interferência muito profunda na estrutura administrativa, bem como esbarrar na ausência dos recursos necessários...
Não obstante, a presunção é insuficiente para concretizar o quadro de violação constitucional. Faz-se necessário o exame minudente da previsão de receita, das despesas e de aumento específico do gasto com folha de salários de cada ente público que se considere prejudicado.
[Destaquei].

Já o Ministro Carlos Britto, ao acompanhar o relator, aduziu:

Não enxergo sinais, pelo menos vistosos, de inconstitucionalidade da lei agora combatida. Por consequência, não tenho como vulnerado nenhum desses princípios. Quais sejam: integridade dos laços federativos, separação dos poderes,
orçamentariedade e, ainda por desdobramento, não vejo nenhuma ofensa, nenhum agravo à Lei de Responsabilidade Fiscal.
[Destaquei].

Por tais razões, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva, a fim de reformar a sentença de Primeiro Grau, para julgar, em parte, procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço), da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º- F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso- Sintep/MT, a fim de reformar a sentença de Primeiro Grau, para julgar, em parte, procedentes os pedidos da inicial, e reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, devendo os valores ser apurados na liquidação da sentença, cujos consectários legais deverão ser aplicados nos termos acima especificado. Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4º inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020